Tribunal: TJSP
Processo: 2204578-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Agravo de instrumento – tutela antecipada - ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais (FIES) e o programa UNIESP PAGA - liminar para impedir/excluir a negativação do nome da autora agravada - admissibilidade do "decisum" - presentes os requisitos legais - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204578-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado FRANCIELLE RIBEIRO FERNANDES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204578-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37632
AGRV.No: 2204578-90.2020.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : FRANCIELLE RIBEIRO FERNANDES
*Agravo de instrumento
tutela antecipada - ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais,
decorrente
de
contrato
de
prestação
de
serviços
educacionais (FIES) e o programa UNIESP PAGA - liminar
para impedir/excluir a negativação do nome da autora
agravada - admissibilidade do “decisum” - presentes os
requisitos legais - agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 254/255, dos autos
eletrônicos da ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos materiais e morais, versando
contrato de prestação de serviços educacionais, que
determinou ao corréu BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante,
suspender a cobrança das prestações do financiamento
entabulado com a autora agravada, relacionado ao programa
FIES, bem como não incluir e/ou retirar o nome da
postulante no tocante aos órgãos de proteção ao crédito,
tudo sob pena de multa diária de R$5.000,00.
2. À reforma do decidido, agravou o banco
réu sustentando atua como mero agente financeiro, sendo
regular da contratação do FIES pela autora, aventando
preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da
Justiça Estadual. Alegou ausência dos requisitos para a
concessão da liminar, bem como exorbitância da multa
cominatória.
3. Formado o instrumento, o recurso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204578-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recebido e processado com parcial efeito suspensivo tão-
somente para suspender a cobrança da multa (fls. 355/356)
e com resposta pela agravada.
É o relatório.
4. Merece prevalecer o entendimento de
primeiro grau, visto que, em cognição sumária, realmente
presentes os requisitos para a concessão da liminar. A
narrativa dos fatos, fundida com os documentos juntados,
trazem
a
probabilidade
firme
do
direito
alegado,
especialmente após os inúmeros feitos já analisados por
este Eg. Tribunal versando sobre os mesmos fatos. O
perigo de dano é evidente, em vista da negativação do
nome da autora, anotando-se que o próprio agravante diz
já ter cumprindo a liminar.
5. Percebe-se que, ao deferimento da
antecipação de tutela, o juízo monocrático se convenceu
da verossimilhança das alegações da recorrida, não se
olvidando que o provimento antecipatório (CPC/15, art.
300)
submete-se
à
verossimilhança
das
alegações
exordiais, ao caráter “ab initio” inequívoco de provas,
sem deixar de observar que a expressão “prova inequívoca”
precisa ser entendida como prova razoável dos fatos, de
que inicialmente exsurja a possibilidade do direito
pretendido. Daí, a verossimilhança da pretensão encontra
respaldo razoável na documentação aludida na exordial da
demanda
principal,
como
bem
entendeu
o
Magistrado
singular ao conceder antecipação de tutela, para impor a
obrigação aqui combatida.
6.
Ora,
em
que
pesem
os
argumentos
trazidos na minuta recursal, por enquanto eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204578-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
modificação do julgado é temerária e apressada. Assim,
não se olvida, na apreciação de pedido de tutela
antecipatória, que se deverá também ter em conta que a
sentença poderá afinal confirmar e ratificar a posição
inicialmente demonstrada pela parte que requereu e obteve
a medida liminar, de modo que, se não tivesse sido
deferida “ab initio”, teria certamente havido muito maior
lesão a direito do litigante vencedor. Tal poder geral de
cautela deve efetivamente ser exercido “quando houver
fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da
lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil
reparação” (CPC/15, art. 300). Aqui, afigura-se mesmo que
o "fumus" e o "periculum" estão bem caracterizados.
7.
Por
sua
vez,
esvaziada
qualquer
discussão quanto ao valor da multa, visto que o agravante
diz já ter cumprido a determinação que lhe foi imposta
pela liminar. As demais questões envolvendo competência
de ilegitimidade passiva desbordam do âmbito da decisão
agravada, pelo que sequer merecem conhecimento.
8.
Aliás,
em
recente
julgado,
assim
decidiu esta C. Câmara: “Agravo de instrumento. Prestação
de serviços escolares. Contrato de empréstimo. Fundo de
financiamento estudantil (FIES). Ação proposta contra o
grupo UNIESP e o agente financeiro, sociedade de economia
mista. Competência da justiça estadual. Legitimidade da
instituição financeira. Presença dos requisitos autorizadores reconhecidos na decisão hostilizada. Manutenção da liminar. Multa cominatória. Caráter
inibitório. O objetivo das "astreintes" não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. Adequação do montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204578-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
arbitrado, face à capacidade econômica da instituição
financeira. Eventual incremento da quantia devida está
diretamente
relacionado
à
desídia
no
cumprimento
espontâneo da ordem judicial. Decisão mantida. Recurso
improvido.” (TJSP, Agravo n. 2131450-37.2020.8.26.0000,
16a Câmara de Direito Privado, rel. Mauro Conti Machado,
j. 27.09.2020)
9. Nessas condições, resolve-se manter
incólume a solução combatida, prosseguindo-se o feito
dentro dos trâmites de direito.
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js